Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. “GOLPE DOS PRECATÓRIOS”. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. DOIS CRIMES CONSUMADOS E SETE TENTATIVAS. UM CONSUMADO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TENTATIVAS. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. CRIME PLURISSUBSISTENTE. EMPREGO DO MEIO ELETRÔNICO ARDILOSO. ATO EXECUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE AGENTES. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL E EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA FASE. DUAS VÍTIMAS IDOSAS. CAUSA DE AUMENTO ART. 171, §4o, DO CP. SETE TENTATIVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. APLICADA FRAÇÃO DE 2/3. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. OITO CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a representação da vítima, nas ações penais públicas a ela condicionadas, prescinde de formalidade específica. Contudo, no caso dos autos, a vítima não demonstrou qualquer interesse na persecução penal.
2. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. A Lei n. 14.155/2021 inseriu no Código Penal o art. 171, §2o-A, que tipificou o crime de estelionato praticado mediante fraude eletrônica. Para a configuração desse tipo penal, a vítima deve ter sido induzida a erro por meio das redes sociais, de contatos telefônicos, correio eletrônico ou qualquer outro meio fraudulento análogo.
4. O crime de estelionato é plurissubsistente, de modo que a conduta é fracionada em diversos atos, que, em conjunto, induzem sua consumação. Por ser assim, é crime que admite tentativa.
5. Para a teoria objetivo-formal, a tentativa se dá quando o agente inicia a execução do núcleo do tipo. Assim, meros atos preparatórios não configuram a modalidade tentada do delito. No caso específico do estelionato mediante fraude eletrônica, o emprego do ardil, consistente na ligação telefônica para as vítimas, no intuito de lidibriá-las e, assim, alcançar vantagem patrimonial indevida, constitui ato executório, de tal sorte que, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, a tentativa deve ser punida.
6. A vítima em relação à qual os réus lograram obter vantagem patrimonial indevida, diante do ardil empregado pelos criminosos, que, por ligação telefônica e aplicativos de mensagem, se passavam por servidores do judiciário e magistrados, por advogados e por funcionários do Sinpro/DF, afirmando que as vítimas tinham valores de precatórios em seu favor que seriam liberados mediante o pagamento de “impostos”, configura o crime de estelionato mediante fraude eletrônica.
7. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva em relação a todos os fatos descritos na peça acusatória. Sentença reformada. Réus condenados.
8. No que tange à dosimetria da pena, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase, da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas em abstrato, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
9. A prática do crime de estelionato em concurso de agentes atrai a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
10. Na segunda fase, a confissão, ainda que parcial e feita apenas em fase de inquérito, deve incidir como atenuante.
11. O art. 171, §4o, do Código Penal traz causa especial de aumento da pena, de modo que ela deve ser exasperada, na terceira fase, de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. No caso, aplicada a fração de 1/3.
12. Na tentativa, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso, empregada a fração de 1/2.
13. Sendo os crimes praticados com semelhanças de tempo, lugar e modo de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 7 crimes ou mais enseja a incidência da fração de 2/3 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal.
14. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. No caso, havendo pedido na denúncia e sendo comprovado o prejuízo pela vítima em relação à qual o crime se consumou, foi fixada a indenização.
15. Apelação conhecida e provida. Sentença absolutória reformada.